Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003705-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IND BANDEIRANTE DE ARTEFATOS DE PLASTICOS E MADEIRA LTD - CNPJ: 61.551.172/0001-48 (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (EMBARGANTE), juízo 4a vara cível de Sinop (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EQUÍVOCO NA COBRANÇA DAS CUSTAS RECURSAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a legitimidade ativa da Recuperanda para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, pois é louvável a atitude da empresa devedora que veio em juízo dizer que a lista estava equivocada porque muitos credores ficaram de fora e requereu a inclusão.

No que tange ao outro embargos que trata sobre as custas recursais, tem-se que não houve qualquer equívoco em sua cobrança, eis que o Agravo de Instrumento foi interposto em 05/03/2021, ou seja, quando já estava em vigência a lei 11.077/2020 que alterou o valor das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1003705-74.2021.8.11.0000

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
J.V. ARROTEIA-ME. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ID. 92063043) e, também, por
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA ME
(ID. 92220980), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

A Embargante
J.V. ARROTEIA-ME. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

alega que o acórdão foi omisso, eis que não analisou o pedido para que fosse
disponibilizada a guia de preparo recursal no valor da tabela antiga, isto é, R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), visto que o processo de origem é anterior à alteração da lei.

A

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA ME
, por seu turno, aduz que o acórdão ora embargado “
se ampara em premissa equivocada, não guardando,
data venia
, qualquer correlação com a realidade processual”.

Sustenta que diversamente do que consignado pelo voto vencedor, a Recuperanda, ora Embargada, não listou o crédito da empresa IND. BANDEIRANTE DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E MADEIRA LTDA. no processo recuperatório (art. 51, III, da Lei 11.101/2005), bem como que não houve pedido de habilitação administrativa por parte da referida credora, nos termos do art. 9.o da Lei 11.101/2005.

Ressalta que à vista da ausência de qualquer referência ao crédito impugnado na lista apresentada pela devedora no processo recuperatório (art. 51, III, da Lei 11.101/2005), bem como da não apresentação de habilitação administrativa pela credora respectiva (art. 9.o, do mesmo diploma), não há que se cogitar em qualquer omissão dessa Auxiliar Judicial.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, são dois
recursos de Embargos de Declaração opostos
por
J.V. ARROTEIA-ME. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ID. 92063043) e, outro por
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA ME
(ID. 92220980), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A empresa J.V. ARROTEIA-ME. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Impugnação de Crédito n.o 1012638-25.2020.8.11.0015, promovida em desfavor de IND. BANDEIRANTE DE ARTEFATOS DE PLASTICOS E MADEIRA LTDA., manteve o indeferimento da petição inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora/impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou que todos os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial a ela serão submetidos, competindo a qualquer dos interessados questionar a inclusão ou não inclusão de determinada dívida no plano de recuperação.

Sustentou que a literalidade do art. 8.o da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência – LREF) inclui a legitimação do devedor para manejar a impugnação de crédito.

Disse, ainda, que outros credores que não apresentaram habilitação de crédito, a despeito disso, teriam sido incluídos pelo administrador judicial na lista dos submetidos ao plano recuperacional.

Por fim, afirmou que o fato do administrador judicial ter ignorado as notas fiscais apresentadas pela própria devedora deu origem a um “caso atípico” e que o manejo da impugnação de crédito seria o único meio para sanar a omissão na lista de credores.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que fosse reconhecida a legitimidade ativa da Agravante para apontar ausência de créditos por meio de Impugnação de Crédito, nos termos do artigo 8.o da Lei n. 11.101/2005.

Após analisar detidamente as razões, contrarrazões recursais e o parecer ministerial, o recurso foi provido.

Inconformada, a Embargante
J.V. ARROTEIA-ME. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

alega que o acórdão é omisso, pois não analisou o pedido para que fosse
disponibilizada a guia de preparo recursal no valor da tabela antiga, isto é, R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), visto que o processo é anterior à alteração da lei.

A empresa

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA ME
, por seu turno, aduz que o acórdão ora embargado “
se ampara em premissa equivocada, não guardando,
data venia
, qualquer correlação com a realidade processual”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

A omissão, por sua vez, ocorre quando a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperam, isso porque, ao discordar do posicionamento do Relator, consignei que a
empresa J.V. ARROTEIA-ME., quando manejou o pedido de recuperação judicial, mandou a relação completa dos credores, inclusive muitos credores de valores pequenos, conforme se vê no ID 38672010 – autos principais; todavia, o administrador apresentou nos autos outra relação menor do que aquela.

Importante destacar, ainda, que na lista inicial de credores da Recuperação Judicial também não constaram os credores ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MANULI FITASA DO BRASIL S.A., MÓVEIS K1 LTDA., RRP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e TAUMER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (ID n. 31981173 processo n. 1005376-24.2020.8.11.0015), o que demonstra que houve omissão do Administrador Judicial.

Registra-se que alguns desses credores não tem condições sequer de pagar a taxa judiciária para um processo de habilitação e não podem ser compelidos para tanto.

Desse modo, neste caso, entendo que é louvável a atitude da empresa que veio em juízo dizer que a lista estava errada porque muitos credores ficaram de fora e requereu a inclusão. A empresa já ajuizou mais de cinco recursos, mas há mais de trinta nesta situação.

Ademais, embora esta Corte já tenha decidido no sentido de que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, constata-se que, na hipótese, a impugnação de crédito merece ser conhecida, pois não há divergência, mas sim uma omissão do administrador judicial quanto à lista, o qual sequer foi instado pelo Juízo para manifestar a respeito.

A impugnação é, essencialmente, incidente instaurado por iniciativa de qualquer credor,
da empresa em recuperação judicial ou seus sócios
ou do Ministério Público e dirigido ao juízo da recuperação judicial, para que este promova a inclusão, exclusão, reclassificação ou retifique o valor de qualquer crédito na segunda lista elaborada pelo Administrador Judicial.

Importante destacar que o princípio da instrumentalidade das formas assegura que os processos sejam compreendidos como um instrumento que é posto a disposição do direito material para fazer valer este direito, assim, tem-se que os interesses desses credores (excluídos da lista de crédito) devem ser salvaguardados.

Portanto, na esteira do parecer ministerial, deve ser mantida a decisão que deu provimento ao Instrumental, até por esse viés da economia processual e da cooperação, porque o espírito da recuperação judicial nos leva a dar maior ênfase a esses aspectos.

Em relação às custas recursais, embora a Embargante sustente que há equívoco em sua cobrança, eis que o processo de origem (impugnação de crédito) foi ajuizado anteriormente à lei 11.077/2020 - que alterou o valor das custas processuais -
constata-se que o recurso de agravo foi interposto quando já estava em vigência a referida lei, razão pela qual o valor cobrado pelo preparo (R$ 330,72) está correto
.

Vale destacar que para a cobrança do preparo recursal não é analisada a data de ajuizamento da ação principal, mas sim a data de interposição do recurso.

Dessa forma,
os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021